Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-27.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Compra e venda de bem móvel (matéria-prima para produção de calçados). Vício do produto caracterizado. Insumo necessário para as atividades da empresa demandante. Prejuízo material presente, mas limitado aos valores devidamente comprovados pelas autoras. Laudo pericial deveras elucidativo. Danos emergentes. Impossibilidade de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Compra e venda de bem móvel (matéria-prima para produção de calçados). Vício do produto caracterizado. Insumo necessário para as atividades da empresa demandante. Prejuízo material presente, mas limitado aos valores devidamente comprovados pelas autoras. Laudo pericial deveras elucidativo. Danos emergentes. Impossibilidade de indenização por dano hipotético. Ausência de fundamento para a repetição da perícia. Decadência não evidenciada. Danos morais evidenciados no caso concreto. Honra objetiva. Violação demonstrada. Precedentes desta C. 26a Câmara. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DA RÉ E DA DENUNCIADA DESPROVIDOS.